Tribunal: TJES
Processo: 5001303-11.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001303-11.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DE SA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON (convocado)

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais, após a justificativa apresentada.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. (1). PASSAGENS AÉREAS. ARREPENDIMENTO DENTRO DO PRAZO DE CANCELAMENTO DA COMPRA. ALTERAÇÃO DE DESTINOS. SUBSTITUIÇÃO DE PASSAGENS. AUTOR SE ARREPENDEU, NOVAMENTE, DA COMPRA E OPTOU POR CANCELAR TODAS AS PASSAGENS. COBRANÇA DE TAXAS SUPERIORES AOS VALORES DAS PASSAGENS. RÉ OFERTOU DESCONTO PARA QUE A TAXA DE CANCELAMENTO FICASSE NO VALOR DAS PASSAGENS. (2). SENTENÇA: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS EXORDIAIS. CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIR A PARTE AUTORA O VALOR PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS COM APLICAÇÃO DO DESCONTO DE 5% (CINCO POR CENTO) REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). (3). RECURSO INTERPOSTO PUGNANDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA O FIM DE CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO MAJORAR OS VALORES FIXADOS EM DANOS MORAIS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O GRANDE PORTE DA EMPRESA RECORRIDA. (4). CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM A EXTINÇÃO DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. SUBSIDIARIAMENTE, PELO PRINCÍPIO DA EQUIDADE, EM EVENTUAL CONDENAÇÃO, REQUER QUE ARBITRE DE TAL MODO QUE EVITE A OBTENÇÃO DE GANHO INDEVIDO POR PARTE DO RECORRENTE. (5). DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO, CONSUBSTANCIADA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONALIZADOS PELA PARTE RECORRIDA, ANTE A DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DO VÔO FRENTE ÀS TAXAS ABUSIVAS APRESENTADAS AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. INICIALMENTE, DESTACO QUE EMBORA A PARTE RECORRENTE TENHA FORMULADO PEDIDO ALUSIVO A DANOS MATERIAIS, NÃO HÁ EM SUAS RAZÕES QUALQUER ALUSÃO A ESTE ARGUMENTO, INCORRENDO EM VIOLAÇÃO CLARA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, O CONVENCIMENTO DESTE JULGADOR É NO SENTIDO DE SUA INEXISTÊNCIA, POSTO QUE NÃO COMPROVADO QUALQUER ABALO À HONRA OU À PERSONALIDADE, MAS SIM, UM MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DAS CLÁUSULA CONTRATUAIS DECLARADAS ABUSIVAS, ENTRETANTO, EM RAZÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO, TAL MATÉRIA NÃO PODE SER REVISTA NESTA SEARA, DE MODO QUE, NESTE PARTICULAR, CONCLUI-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.